Tribunal: TJSP
Processo: 1010671-09.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Município de Taubaté – Vedação à participação, em seus procedimentos licitatórios, de licitantes sancionados por quaisquer órgãos da Administração Pública, e à celebração e/ou prorrogação de contratos no casos de imposição de tais sanções após a realização da licitação – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Controvérsia acerca dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Município de Taubaté – Vedação à participação, em seus procedimentos licitatórios, de licitantes sancionados por quaisquer órgãos da Administração Pública, e à celebração e/ou prorrogação de contratos no casos de imposição de tais sanções após a realização da licitação – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Controvérsia acerca dos limites das sanções de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar, previstas no art. 87, III e IV, da Lei no. 8.666/93 – Penalidades que se estendem a toda a Administração Pública e não apenas ao órgão ou ente federado que as aplicou – Precedentes do Col. STJ e desta Corte – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010671-09.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
2
Voto no 30.797
Apelação no 1010671-09.2018.8.26.0625
Apelante: Município de Taubaté
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Taubaté
Juíza: Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
APELAÇÃO Ação civil pública Município de Taubaté
Vedação à participação, em seus procedimentos licitatórios, de
licitantes sancionados por quaisquer órgãos da Administração
Pública, e à celebração e/ou prorrogação de contratos no casos de
imposição de tais sanções após a realização da licitação
Procedência do pedido Pretensão de reforma Impossibilidade
Controvérsia acerca dos limites das sanções de suspensão
temporária de participar de licitação e impedimento de contratar,
previstas no art. 87, III e IV, da Lei no. 8.666/93 Penalidades que
se estendem a toda a Administração Pública e não apenas ao órgão
ou ente federado que as aplicou Precedentes do Col. STJ e desta
Corte Não provimento do recurso.
Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra o Município de Taubaté, para o fim de compelir o réu a vedar
a participação, em seus procedimentos licitatórios, de licitantes sancionados por quaisquer
órgãos da Administração Pública, bem como a deixar de com eles celebrar e/ou prorrogar
contratos, nos casos em que referidas sanções forem impostas após a realização da
licitação.
Conforme sentença de fls. 282/286, o pedido foi julgado
procedente.
Inconformado, apela o Município e pugna pela reforma do
julgamento. Em síntese, reitera a tese de que o art. 87, III, da Lei no. 8.666/93, ao prever a
sanção de suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar,
por dois anos, valeu-se expressamente do vocábulo “Administração”, e não
“Administração Pública”, de modo a limitar a extensão de seus efeitos tão-somente ao
órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a penalidade. Afirma que é nesse
sentido a Súmula 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pugna, assim, pela
improcedência do pedido (fls. 291/303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
3
O recurso foi respondido (fls. 308/312) e a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 318/324).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e lhe nego provimento.
O pedido é mesmo procedente.
Com efeito, a controvérsia versada nos autos diz respeito à
extensão dos efeitos das penalidades previstas nos art. 87, III e IV, da Lei no. 8.666/93, que
assim dispõe:
“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
(...)
III - suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.”
O recorrente insiste na tese de que, segundo a dicção dos
dispositivos supracitados, a penalidade de suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar, ao se referir apenas à “Administração”, cujo
significado é conceituado no art. 6o, XII, da Lei no. 8.666/93, teria seus efeitos restritos ao
órgão sancionador, e que a penalidade de declaração de inidoneidade de licitar ou contratar
com a “Administração Pública”, abrangeria todos os órgãos da Administração, conforme a
definição estabelecida no art. 6o, XI, da mesma Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
4
Mas, respeitado o entendimento do apelante, a meu ver, ele não
tem razão.
É certo que a questão versada nos autos suscita controvérsias
jurisprudenciais, e que, a esse respeito, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
editou a Súmula 51, segundo a qual: “A declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar (artigo 87, IV da Lei no 8.666/93) tem seus efeitos jurídicos estendidos a todos
os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de impedimento e
suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei no 8.666/93 e artigo 7o da Lei no
10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador”.
Entretanto, a interpretação restritiva, meramente literal dos
dispositivos em questão, parece comprometer a finalidade das penalidades, especialmente
tendo em vista os princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destaca
o da moralidade administrativa, bem como a necessidade de se proteger o erário e a
Administração como um todo.
Desse modo, a uma interpretação meramente gramatical deve ser
aliada a interpretação teleológica, que leva em conta a finalidade da norma, a permitir a
conclusão de que por não existir efetiva distinção ontológica entre as sanções ora
comparadas, bem como considerados o princípio da moralidade administrativa e o fato de
que a Administração é una, não há motivos para se interpretar restritivamente a penalidade
de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar.
A propósito, vale lembrar a lição de Marçal Justen Filho:
“Seria possível estabelecer uma distinção de amplitude entre as
duas figuras. Aquela do inc. III produziria efeitos no âmbito da
entidade administrativa que a aplicasse; aquela do inc. IV
abarcaria todos os órgãos da Administração Pública. Essa
interpretação deriva da redação legislativa, pois o inc. III utiliza
apenas o vocábulo 'Administração', enquanto o inc. IV contém
'Administração Pública'. No entanto, essa interpretação não
apresenta maior consistência, ao menos enquanto não houver
regramento mais detalhado. Aliás, não haveria sentido em
circunscrever os efeitos da 'suspensão de participação de
licitação' a apenas um órgão específico. “Se um determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
5
sujeito apresenta desvios de conduta que o inabilitam para
contratar com a Administração Pública, os efeitos dessa ilicitude
se estendem a qualquer órgão. Nenhum órgão da Administração
pode contratar com aquela que teve seu direito de licitar
'suspenso'. A menos que lei posterior atribua contornos distintos
à figura do inc. III, essa é a conclusão que se extrai da atual
disciplina legislativa” (in Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 11a ed. Pg. 623)
É nesse sentido o entendimento do Col. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DE
PARTICIPAR
DE
LICITAÇÃO
E
IMPEDIMENTO
DE
CONTRATAR.
ALCANCE
DA
PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista
no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em
relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a
Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe
23/08/2013).
3. Agravo desprovido.”
(AgInt no REsp 1382362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017)
“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
LICITAÇÃO - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - DISTINÇÃO
ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
6
DE LICITAÇÃO PÚBLICA - LEGALIDADE - LEI 8.666/93,
ART. 87, INC. III.
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública
e Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão
temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de
inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação
em licitações e contratações futuras.
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas
funções, para melhor atender ao bem comum.
- A limitação dos efeitos da 'suspensão de participação de
licitação' não pode ficar restrita a um órgão do poder público,
pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para
contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da
Administração Pública.
- Recurso especial não conhecido.”
(REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ
14/04/2003, p. 208)
Ressalte-se que a Súmula 51 do TCE-SP, invocada pela recorrente,
não possui efeitos vinculantes.
Desse modo, a despeito do anterior indeferimento da tutela de
urgência, melhor analisando a questão, agora em sede de cognição exauriente, a meu ver,
deve prevalecer o entendimento firmado pelo Col. STJ e que, aliás, tem sido adotado por
esta Corte:
“LICITAÇÃO. Município de Sorocaba. Pregão. Ato coator que
impediu o credenciamento da impetrante em razão de anterior
imposição, pelo Município de São José dos Campos, da
penalidade de impedimento de contratar. Art. 7o da Lei 10.520/02
e art. 87, III e IV, da Lei n. 8.666/1993. Efeitos das sanções que
se estendem a toda a administração pública. Entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
7
configurada. Sentença que denegou a ordem. Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1036678-15.2015.8.26.0602; Relator
(a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2018; Data de Registro: 13/03/2018)
APELAÇÃO CIVEL
LICITAÇÃO
Serviço de plantio de
mudas de árvores. Extinção unilateral do contrato por parte do
Poder Público em virtude de má execução da obra. Aplicação,
ainda, da penalidade prevista no artigo 87, III, da Lei 8.666/93 -
Suspensão
temporária
de
participação
em
licitação
e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2
(dois) anos. Insurgência contra as penalidades e pedido de sua
anulação Impossibilidade reprimendas bem aplicadas. Prova
produzida nos autos demonstra claramente que a falha na
prestação do serviço objeto da avença se deu exclusivamente por
culpa da empresa autora, que não cumpriu com as obrigações
que lhe foram claramente impostas pelo edital e contrato

Penalidades aplicadas em conformidade com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Reprimenda do artigo 87, III,
da Lei 8.666/93 que se dá em relação a todos os órgãos da
administração pública direta e indireta, em todas as esferas da
federação. Precedentes do C. STJ e desta C. Corte. Apelo da
Municipalidade requerida somente acerca da aplicação de juros
sobre honorários advocatícios em desfavor da requerente

Aplicação do C. Civil
Recurso provido. R. sentença de
improcedência
-
mantida.
VERBA
HONORÁRIA

MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO
DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010671-09.2018.8.26.0625 -Voto no 30.797
8
(TJSP; Apelação Cível 1007300-45.2014.8.26.0506; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro:
14/02/2018)
Assim, a r. sentença de procedência, afinada com o entendimento
supra, deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora